Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.

2. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.

3. Embargos de declaração rejeitados.